Tribunal: TJMT
Processo: 1010158-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010158-85.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), FATTORIA COM. E REP.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.189.570/0001-37 (EMBARGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S. A
, com o fito de reformar o Acórdão do Recurso de Embargos de Declaração por ela mesmo interposto e que foi desprovido por unanimidade.

Para tanto, o embargante insiste, mais uma vez, que o Acórdão embargado apresenta omissão, porque não se manifestou acerca da quantidade de 20.000 sacas de soja que ainda se encontram em posse da parte embargada e que dispensaria a restituição das 4.826 sacas, objeto dos Embargos de Terceiros.

Pugna, pelo saneamento da sugerida omissão, ainda que a título de
prequestionamento exigido pela instância recursal superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese o esforço dos embargantes, a decisão embargada não padece de mácula alguma.

O julgamento embargado explicitou a razão pela qual foi refutado o pedido do Embargante, atinente ao direito reconhecido em favor do Embargado, nos autos dos Embargos de Terceiro, na origem.

Mais uma vez, importa repisar trecho substancial do que foi decidido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de origem,
in verbis
:

(...) infere-se que o direito da agravante está representado pelo Contrato de Compra e Venda Real no 80119688, firmado na data de 26.11.2019, correspondente a safra 2020/2021, resguardando o direito sobre a quantia de 6.000 sacas de soja de 60kg, tendo como local de entrega a Sinagro – Armazém Canarana (id no 55301801).

Ocorre que o sequestro em questão se deu em endereço diverso, ou seja, na “Delai Armazém Gerais”, localizado na Fazenda Tanguro, local onde está armazenado o produto agrícola assegurado à empresa agravada, conforme se infere da “Cédula de Produto Rural no 01/2020”, devidos pelo Sr. Cleber Sousa Toniazzo (id no 56638539).

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente e, agora em seu exame exauriente, deve ser mantida a decisão de base que deferiu o pedido liminar, para suspender a constrição do bem litigioso, reintegrando-o ao agravado.

Como se vê, nem mesmo para fins de prequestionamento aproveitam os presentes Embargos de Declaração.

A esse respeito esclarece o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), sendo inadmissível a sua interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes as hipóteses previstas no art. 535 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 331037/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/02/2014).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021